Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005948-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ALYNNE FARIAS SIQUEIRA DANTAS - CPF: 045.201.161-20 (EMBARGANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. EXAME HIV. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado, com efeitos infringentes, para sanar omissão e denegar a segurança em mandado de segurança relacionado a concurso público para carreira militar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inadequação do recurso especial originalmente interposto pelo Estado; e (ii) saber se houve omissão quanto ao conflito hierárquico entre as normas estaduais e as disposições constitucionais relativas à exigência de exame sorológico em concurso público militar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há vício sanável por meio dos embargos declaratórios quando a questão suscitada e já superada deveria ter sido discutida na instância recursal apropriada.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, 5o e 105, III; CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALYNNE FARIAS SIQUEIRA DANTAS
contra v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e denegar a segurança no mandado de segurança n. 1005948-54.2022.8.11.0000.

Em suas razões recursais, sustenta haver omissão quanto ao fato de que “
o recurso correto era o Recurso Ordinário Constitucional e não o Recurso Especial
”, razão pela qual o recurso excepcional não deveria ter sido conhecido.

Ainda, defende a existência de conflito entre as normas estaduais trazidas pelo ente estatal e as normas da Constituição Federal, bem como as normas da Convenção Interamericana dos Direito do Homem de 1969 e da Recomendação n. 200 da Organização Internacional do Trabalho, sob o argumento de que “
a exigência do teste de HIV, por si só, já caracteriza uma invasão inapropriada à vida privada dos candidatos
”.

Defende que “
afirmar que o candidato portador de HIV assintomático é considerado incapaz para o exercício da profissão é simplesmente equivocado, um entendimento verdadeiramente atrasado
” e que a legislação estadual não trata de HIV especificamente.

Com base nesses fundamentos, “
requer o recebimento dos presentes embargos a fim de sanar a dúvida da embargante”.

Contrarrazões no Id. 312986889, em que pugna pela rejeição dos aclararatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Alynne Farias Siqueira Dantas

contra v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e denegar a segurança no mandado de segurança n. 1005948-54.2022.8.11.0000.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega a ocorrência das seguintes omissões no v. acórdão: i) inadequação do recurso especial; e, ii) conflito hierárquico entre as normas estaduais e as disposições constitucionais.

De imediato, é certo que a adequação ou não do recurso especial interposto originalmente pelo Estado de Mato Grosso deveria ter sido discutida na instância recursal apropriada, qual seja, o c. Superior Tribunal de Justiça.

Configuraria usurpação de competência se este e. Tribunal adentrasse na análise de admissibilidade de um recurso excepcional já processado pela Corte Superior, cuja jurisdição para tal exame é expressamente designada pela Constituição Federal (art. 105, III).

Assim, não conheço do recurso neste ponto, uma vez que não há vício sanável por meio dos presentes aclaratórios.

No tocante à omissão alegada quanto ao conflito entre a legislação estadual e os normativos constitucionais, a fundamentação do voto condutor do v. acórdão consignou expressamente que “
a exigência do exame não constitui medida arbitrária ou discriminatória, uma vez que objetiva o conhecimento prévio da condição de saúde do candidato antes do início da carreira
”
(Id. 305658350).

Ademais, esclareceu-se que “
no contexto da atividade militar, caracterizada pela natureza peculiar de suas atribuições – que incluem operações de alto risco, atividades de campo em condições adversas e disponibilidade permanente para o serviço –, a avaliação prévia das condições de saúde assume relevância ainda maior, constituindo pressuposto legal para a adequada seleção de pessoal
”.

O voto condutor, ao assentar a decisão na legalidade estrita (Lei Complementar Estadual n. 555/2014) e na discricionariedade administrativa pautada pelas singularidades da carreira militar, realizou uma ponderação de valores entre os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

A exigência de conhecimento sobre a condição sorológica do candidato não constitui uma conduta discriminatória por si só, mas um instrumento legítimo de avaliação de aptidão para uma carreira que, por sua própria essência, demanda um determinado padrão de higidez, inexistindo violação a preceito constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) ou da isonomia (art. 5o, CF).

Como acrescido pelo i. 6o Vogal, Des. Márcio Vidal, o presente caso “
não se trata da situação em que o candidato já fez o exame, teve resultado positivo para o HIV e abriria uma discussão caso a administração o recusasse
”.

Extrai-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
na parte conhecida, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025